Tribunal: TJDFT
Processo: 0711940-34.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONDOMÍNIO. APARTAMENTO. VAZAMENTO NO TETO. PROBLEMA NA IMPERMEABILIZAÇÃO. DEMORA DE VÁRIOS MESES PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. Em seu recurso o condomínio réu destaca a ausência de desídia para reparo do vazamento no imóvel da parte autora. Para tanto, assinala que no dia 24/12/2022 a parte autora relatou a existência de um vazamento apenas na área da varanda, de modo que foi efetuado reparo paliativo com lona, eis que a torre daquele empreendimento estava passando por reforma antes da efetiva impermeabilização do teto. Adiante, destaca que apenas no dia 25/02/2023 foi efetuada uma nova reclamação pela autora, exclusivamente sobre vazamento na varanda, ocasião em que a área foi coberta com lona, além de prestados esclarecimentos acerca dos procedimentos para a impermeabilização do teto daquela torre. Continua, ressaltando que aquelas medidas paliativas cessaram o vazamento, tanto que apenas no dia 16/09/2023 a parte autora realizou nova reclamação de vazamento, mencionando problemas na varanda e banheiro, que foram prontamente atendidos, de forma paliativa, apenas uma hora após a reclamação. Destaca que o problema naquele dia 16/09 foi pontual, decorrente de travamento na bomba da caixa d ́água no momento que a laje estava desprotegida face a retirada da antiga manta asfáltica para o prosseguimento da reforma e regular impermeabilização do local. Enfim, assinala que no final de setembro de 2023 foi concluída a obra de impermeabilização e que foram adotadas as medidas para, inclusive, efetuar os reparos dentro do apartamento da parte autora, que apenas não foram concluídos porque a demandante não autorizou o ingresso na sua unidade para reparo do apartamento. Assim, o condomínio conclui que sempre atuou, ainda que de forma paliativa, para sanar os vazamentos pontuais no decorrer da obra efetuada para a impermeabilização, não existindo demora excessiva na solução do problema. Desse modo, defende a ausência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Os elementos nos autos permitem apurar que a parte autora conviveu, durante meses, com problemas de vazamento no teto da varanda do seu apartamento (situado no último andar). Inclusive, na primeira reclamação comprovada nos autos (dia 24/12/2022), a parte autora mencionou que “estava chovendo” dentro da sua varanda e destacava para o condomínio que “já vieram duas vezes aqui e não resolveram”, apenas recebendo a resposta de que a situação seria encaminhada para perícia predial. Ainda, no dia 25/02/2023 a autora enviou vídeo para demonstrar que “continua chovendo aqui dentro da varanda”, recebendo como resposta a tela de um e-mail anterior com informação para os condôminos de que o prédio estava em fase de colagem de manta asfáltica para impermeabilização das coberturas (ID 61244203). Pontue-se que as alegações recursais da parte ré no sentido de que adotou medidas paliativas naqueles meses de dezembro de 2022 e fevereiro de 2023, além de configurar inovação recursal, eis que não elencadas no momento oportuno (contestação), sequer estão em consonância com as provas nos autos, eis que ausente elementos a demonstrar que foram adotadas medidas efetivas pelo condomínio naquela ocasião. Pelo contrário, a parte autora apenas recebia visitas no local e respostas no sentido de que a impermeabilização seria efetuada. Ocorre que a situação se agravou, eis que no dia 16/09/2023 escorreu água pelas luminárias da varanda e do banheiro do apartamento da parte autora, ocasionando mofo, infiltrações e danos na pintura.
IV. É possível apurar que apenas naquele dia 16/09/2023, diante da gravidade da situação vivenciada pela parte autora, é que foram adotadas medidas pelo condomínio. Inclusive, a solução, ainda que paliativa, foi executada no mesmo dia, em apenas uma hora, demonstrando que a parte ré detinha condições de adotar medidas há vários meses para evitar o agravamento da situação. Enfim, não há que se falar em responsabilidade da parte autora face a negativa para que fossem efetuados reparos na pintura dentro do seu apartamento. Isso porque a recusa ocorreu já no decorrer da demanda, quando já havia sido efetuada a regular impermeabilização do teto, sendo que a negativa no reparo da pintura ocorreu porque a autora optou por aguardar o deslinde da presente ação, quando também existia pedido para reparação por danos materiais (objeto de acordo no decorrer de demanda).
V. A situação vivenciada pela parte autora, convivendo com seus três filhos por diversos meses com infiltrações no seu imóvel sem solução pela parte ré, extrapola o mero dissabor, configurando angústia e frustração, além de temor à segurança dos moradores, o que viola direitos da personalidade, sendo passível de indenização por dano moral.
VI. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Destaca-se que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a sua modificação na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, visto a gravidade das infiltrações no imóvel, que perdurou por vários meses sem medidas efetivas pela parte ré. Desse modo, o valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 3.000,00, está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.